Tribunal: STF
Processo: ARE 1587479
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. LOTEAMENTO. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. DESÍDIA 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÕES CÍVEIS – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO – AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – PODER-DEVER – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL – DEVER DE REGULARIZAÇÃO.
– Compete ao Município promover o adequado ordenamento territorial (CF, art. 30, VIII), bem como a proteção do meio ambiente, em defesa de sua população e de seus bens (CF, art. 23, VI).
– Restando comprovada a comercialização de todos os imóveis de loteamento aprovado pela municipalidade, porém sem qualquer fiscalização da municipalidade quanto à execução, pela empreendedora, da infraestrutura básica necessária, devem os requeridos ser solidariamente responsabilizados pela execução da infraestrutura básica definida na Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766/79)” (fl. 3, e-doc. 28).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º e o art. 170 da Constituição da República.

Explicou que “o cerne da questão aqui debatida é a condenação solidária do Município de Perdões a arcar com os custos de um empreendimento particular, negando vigência ao art. 1º, IV, e ao art. 170 da Constituição de 1988, que preconizam valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamento da República Federativa do Brasil e como princípio da ordem econômica” (fls. 5-6, e-doc. 45).

Sustentou ser dever dos “particulares arcar com os custos dos seus empreendimentos econômicos, sem que o Poder Público concorra, para tanto, com os recursos financeiros que devem atender à coletividade e não a interesses particulares” (fl. 6, e-doc. 45).
Pediu o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante questiona a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Afirma que “repisou a matéria ventilada no recurso extraordinário, quando da interposição dos embargos de declaração com o objetivo claro de prequestionamento. Deste modo, a ausência de manifestação do Tribunal recorrido frente à clara manifestação da disposição violada, não pode ser base para a negativa ora recorrida” (fl. 6, e-doc. 59).

Pede o provimento do presente agravo, para “reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto; o conhecimento e o provimento integral do Recurso Extraordinário para reformar o Acórdão recorrido e julgar improcedente a Ação Civil Pública” (fl. 10, e-doc. 59).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.

 A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.

6. O agravante insurge-se contra o acórdão recorrido, pelo qual foi condenado, solidariamente, a realizar obras de infraestrutura básica, de responsabilidade da empresa loteadora Ouro Verde Empreendimentos Ltda., no loteamento denominado Bairro Pioneiro.
7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“O uso e a ocupação do espaço urbano ‘constitui matéria privativa da competência ordenadora do Município, e por isso vem sendo objeto das diretrizes do plano diretor e da regulamentação edilícia que o complementa (Op. cit - p. 562)’. (...)
Já sobre o parcelamento do solo urbano, a Lei nº 6.766/79, determina que o parcelamento deverá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, ‘observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes’ (art. 2º).
A referida Lei considera lote o terreno que possua ‘infraestrutura básica’ com dimensões que respeitem ‘os índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe (art. 2º, § 3º).
Quanto à infraestrutura básica, dispõe a mencionada lei: (...)
Portanto, o que se extrai do texto legal é que o parcelamento do solo em zonas urbanas depende de prévia aprovação de lei municipal e que possua, também, a infraestrutura básica definida na Lei de Parcelamento do Solo.
Destarte, providência anterior deve ser tomada na fase de fixação de diretrizes do projeto de financiamento, no sentido de que o interessado no loteamento deverá solicitar à Prefeitura Municipal que defina o uso do solo, o traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, mediante apresentação da planta do imóvel (art. 6º).
A Lei nº 6.766/79 prevê a necessidade de aprovação, pela Prefeitura do município, do  projeto de loteamento. (...)
A Lei de Parcelamento do Solo ainda contempla a possibilidade de o Município regularizar loteamento não autorizado ou executado sem observância da licença, visando evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbanístico e na defesa dos adquirentes dos lotes. Na verdade, trata-se de um dever do Município. (...)
Além da proteção urbanística, cabe ao Município promover a proteção ambiental (CF, art. 23, VI), em defesa de sua população e de seus bens, ou seja, no âmbito do seu território, no controle da poluição, na preservação dos recursos naturais e até na restauração dos elementos destruídos.
Portanto, a partir dessas premissas, podemos extrair que: cabe ao Município fiscalizar o uso e parcelamento do solo urbano e promover a proteção ambiental no seu território; cabe ao interessado em lotear obter aprovação do projeto de loteamento no Município, promovendo a infraestrutura básica definida na Lei de Parcelamento do Solo e na regulamentação edilícia e levando o registro de loteamento.
Dessa forma verifica-se que ao Município cabe regulamentar e fiscalizar o uso do solo urbano e o loteador deve cumprir os requisitos legais para implementar loteamento devidamente regularizado. (...)
No caso dos autos, verifica-se que a requerida Ouro Verde Empreendimentos Ltda. elaborou projeto para a implantação do loteamento nos idos de 1992, aprovado pelo Município de Perdões, através da Lei nº 1.564/92.
Contudo, apesar de inicialmente regular, após quase 20 (vinte) anos de sua implantação e a comercialização de todos os lotes pela empresa loteadora, referido loteamento, denominado ‘Bairro Pioneiro’, não possui até a presente data as obras básicas de infraestrutura, em prejuízo do desenvolvimento urbanístico e da proteção ambiental.
Dessa forma, resta caracterizada a desídia da Administração Municipal, uma vez que houve omissão quanto à fiscalização, por ausência do exercício do seu poder de polícia” (fls. 6-11, e-doc. 28).

O exame das alegações do agravante e da conclusão adotada pela instância ordinária sobre a responsabilidade solidária do agravante, na realização das obras de infraestrutura básica, para implementação de loteamento urbano, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 6.766/1979 e Lei municipal n. 1.564/1992) e o reexame do conjunto probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 927.439-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Obrigação de fazer. Infraestrutura em loteamento. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.155.860-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2018).

“Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de energia elétrica. Loteamento irregular. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.500.885-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.9.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora